Tribunal: STF
Processo: Rcl 59943
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por FEDEX BRASIL LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA., contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0020105-67.2016.5.04.0012), que teria desrespeitado o que decidido por esta CORTE na ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A reclamante FEDEX BRASIL LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA. firmou contrato de prestação de serviços de transporte de carga com o Sr. ALESSANDRE MARTINS CRUZ na forma da Lei Federal nº 11.442/2007. 



    O Sr. ALESSANDRE MARTINS CRUZ, enquadrado como Transportador Antônomo de Cargas – TAC, é inscrito na ANTT, é proprietário de veículo de carga e recebia mediante frete. 



    Entretanto, distribuiu ação trabalhista (0020105-67.2016.5.04.0012) em face da ora reclamante requerendo o reconhecimento de vínculo empregatício e pagamento de verbas. 



    Nesse sentido, em sede de defesa, a ora reclamante invocou a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito, tendo em vista se tratar de relação comercial. 



    A sentença de primeiro grau declarou a incompetência absoluta da Justiça Especializada para apreciar questões relacionadas aos recolhimentos previdenciários incidentes sobre parcelas adimplidas durante o período contratual e, no mérito, JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados por ALESSANDRE MARTINS CRUZ em face de FEDEX BRASIL. 



    Assim, não houve o reconhecimento de vínculo empregatício com a ora reclamante. 



    Ocorre que, em sede de recurso ordinário, a sentença foi reformada e os desembargadores deram provimento ao recurso interposto pelo Sr. ALESSANDRE MARTINS CRUZ e RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A ORA RECLAMANTE, em flagrante violação à decisão de mérito desta Suprema Corte na ADC 48. (…).



    Em suma, a decisão de mérito da ADC 48, não é alternativa, é mandatória, ao passo que não permite ao julgador a escolha sobre aplicação da CLT ou da Lei 11.442/2007, quando preenchidos os requisitos da referida lei, sendo que as referidas decisões objeto da presente Reclamação ofendem a ordem constitucional (devido processo legal e artigo 114 da CF/88), além da soberania da Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade. 



    [...]



    Conforme se extrai do julgamento da ADC 48 do STF e da ADI 3961, não se reconhece vínculo empregatício entre o TAC (transportador autônomo de cargas) e a ETC (empresa de transporte rodoviário de cargas) caso sejam observados os requisitos formais, na forma dos incisos I e II, do § 1º, do art. 2º, da Lei 11.442/07: cumpridos os requisitos formais previstos na legislação, o transportador autônomo que presta serviços em veículo próprio, sem subordinação, assumindo os riscos da atividade econômica, não faz jus ao reconhecimento do vínculo de emprego, porquanto se trata de relação autônoma e de natureza comercial, regida por lei especial nos termos dos artigos 2º e 4º, §1º, da Lei nº 11.442/07.”



    Requer, ao final, que “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação para cassar as decisões proferidas pelos Magistrados do E. TRT da 4ª Região, nos autos da ação trabalhista processo nº 0020105-67.2016.5.04.0012, reconhecendo a competência da Justiça Comum e a relação comercial de natureza civil entre as partes” (eDoc. 1, fls. 13-14).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



     
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.” 



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 23/5/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TRT-RS, não existe, até a presente data, certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Quanto ao parâmetro de controle, invoca-se o que decidido por esta CORTE na ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020), cujo conteúdo encontra-se sumariado na seguinte ementa:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” 



    Naquela oportunidade, o Ministro Relator, em seu voto, pontuou que a Lei 11.442/2007 “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. Portanto, as controvérsias sobre as relações jurídicas envolvendo tal diploma legal devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça Trabalhista, diante da natureza jurídica comercial que as circundam, reitere-se.



    Apesar disso, no presente caso, TRT-RS decidiu no sentido de firmar a competência material da Justiça Laboral para julgar a demanda, sob as seguintes alegações (eDoc. 4, fls. 82-):



     



    “RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. 



    VÍNCULO DE EMPREGO. 



    O Juízo da origem reconhece a condição de autônomo do autor pelos seguintes fundamentos: 



    [...]



    O reconhecimento da existência de vínculo de emprego entre as partes pressupõe que haja a prestação de serviço por pessoa física, de forma pessoal, não eventual, mediante pagamento e de forma subordinada (artigo 3º da CLT). Ao admitir a prestação de serviços (defesa, ID bd4ad97 - Pág. 4), a reclamada fez com que se presumisse a existência de vínculo empregatício e, ao sustentar a condição de autônomo do autor, atraiu para si o ônus de afastar essa presunção. Todavia, dele não se desincumbiu. O conjunto probatório não é favorável às suas afirmações. 



    A análise do contrato social da reclamada (ID 2382fe2 - Pág. 4) mostra que seu objeto social principal é o ‘serviço de logística de transporte de cargas (...) transporte rodoviário, inclusive na forma multimodal, de cargas em geral (...), mediante a utilização de veículos próprios e/ou subcontratados (...)’. Por outro lado, é pacífico nos autos que o reclamante trabalhava como motorista de transporte rodoviário (contrato, ID 3b9e487 e 3b9e487), sendo que, conforme o Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTRC (ID 5fe080a), ele está inscrito como Transportador Autônomo de Cargas (TAC) na ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres. Ou seja, sua função estava plenamente inserida na atividade-fim da empresa. 



    [...]



    Por fim, não se olvida que a Lei 11.442/07 foi declarada constitucional pelo Plenário do STF no julgamento da ADC 48 MC/DF (Sessão Virtual de 03-4-2020 a 14-4-2020), firmando-se a seguinte tese: (…).



    Quanto aos preceitos da Lei 11.442/2007 (que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração), no sentido de que a atividade do Transportador Autônomo de Cargas não gera vínculo de emprego, cumpre destacar que o Direito do Trabalho observa o Princípio da Primazia da Realidade, ou seja, desimporta o aspecto formal, cabendo analisar, no caso concreto, se a natureza da atividade era ou não autônoma. 



    No caso dos autos, não restam dúvidas de que não era do reclamante a iniciativa do empreendimento econômico exercido, mas da reclamada, bem como de que aquele não corria os riscos do empreendimento, mas esta. Ainda, verifica-se que o labor não era desenvolvido por conta própria, mas por conta da reclamada. 



    Nesse contexto, estão presentes todos os elementos para o reconhecimento da relação de emprego .”



    O ato reclamado tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48, na qual se reputou o seguinte: uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.



    É oportuno lembrar que o deslocamento da competência para a Justiça Comum, a fim de dizer se a demanda é ou não trabalhista, vem a dar ênfase aos dispositivos da Lei 11.442/2007, o qual tem como pressuposto a relação comercial e civil. É o que assinalou o Ministro ROBERTO BARROSO, relator da ADC 48, no trecho a seguir:



    “Por fim, é de se notar que nem mesmo pelos critérios da Consolidação das Leis do Trabalho seria possível configurar a contratação do transporte autônomo de carga como relação de emprego, diante da ausência dos requisitos da pessoalidade, da subordinação e/ou da não-eventualidade. Por todo exposto, entendo que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito. Portanto, o regime jurídico que se presta como paradigma para o exame da natureza do vínculo é aquele previsto na Lei nº 11.442/2007.”



    Nessa linha de consideração, mutatis mutandis, deve-se aplicar, à presente demanda, a mesma sistemática que esta CORTE vem adotando nos casos em que surgem dúvidas quanto à validade de vínculo jurídico-administrativo, isto é, “o eventual desvirtuamento da designação temporária para o exercício de função pública, ou seja, da relação jurídico-administrativa estabelecida entre as partes, não pode ser apreciado pela Justiça do Trabalho” (Rcl 4.464, Rel. Min. AYRES BRITTO, Red. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 20/5/2009), pois “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo estatutário” (Rcl 4.803, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 2/6/2010). É que “antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo [no presente caso, no âmbito do direito empresarial], pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl 8.110, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/2010).



     Portanto, “a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça Comum. Somente nos casos em que a Justiça Comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho (Rcl 43.982, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/3/2021, decisão monocrática).



    No mesmo sentido: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’.



    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.



    3. Agravo Interno provido”. (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/3/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma sejam cassados os atos proferidos pela Justiça do Trabalho (Processo 0020105-67.2016.5.04.0012) e DETERMINO a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente